Tribunal: STF
Processo: AI 631776
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Ausência no traslado de peça obrigatória para a formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
2. Incabível a
   conversão do julgamento em diligência para a sua
   regularização.
3. Agravo regimental improvido.